Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727641-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE EMILIANA RIBEIRO BRITO AGRAVADO: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALICE EMILIANA RIBEIRO BRITO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO, reconheceu a exigibilidade do título executivo e a competência do juízo de origem, bem como rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Em suas razões (ID 48848983), sustenta que: 1) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família; 2) pelos autos do cumprimento de sentença, é possível observar a inexistência de valores significativos em sua posse; 3) para a validade de título extrajudicial devem estar presentes três requisitos, quais sejam, a certeza, a liquidez e a exigibilidade; 3) não há certeza quanto ao título exequendo, na medida em que a devedora não foi notificada quanto à cessão de crédito realizada entre o credor originário e o agravado; 4) a mitigação da necessidade de notificar o devedor quando ele é citado em eventual demanda judicial, somente ocorre em ações de cobrança, o que não é o caso; 5) o juízo é incompetente para julgar a demanda, já que a ação não foi proposta onde a reside a consumidora; 6) há excesso de execução já que os bens penhorados ultrapassam o valor do débito. Requer o efeito suspensivo e a retirada da restrição imposta ao veículo descrito na peça recursal. Ao final, a reforma da decisão para ser reconhecida a inexigibilidade do título exequendo. Subsidiariamente, a incompetência do juízo ou o excesso de execução. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. Despacho para intimar a agravante para comprovar sua hipossuficiência (ID 49287164). Preparo recolhido (ID 49376138/39). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. O efeito suspensivo se mostra ineficaz. Os autos originais foram suspensos em janeiro deste ano, nos termos do art. 921, III e § 1o do CPC, até efetiva nomeação de bens à penhora ou o decurso do prazo de um ano. Por outro lado, necessário oportunizar o contraditório, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante, a fim de que seja possível analisar o pedido de levantamento de eventual restrição ao veículo descrito no recurso. Ademais, não há qualquer prejuízo à agravante em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como o pedido de retirada de restrição junto ao veículo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator